Tribunal: STF
Processo: RE 82124
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
1. PELO QUE DISPÕE O PAR-1., DO ART-236, DO C.PR.CIVIL, E
INDISPENSAVEL, SOB PENA DE NULIDADE, QUE, NA PUBLICAÇÃO PARA O
EFEITO DE SE INTIMAREM AS PARTES, DEVEM INCLUIR-SE OS NOMES DOS
ADVOGADOS QUE ELAS CONSTITUIRAM.
2. CASO DE SUBSTABELECIMENTO EM QUE O NOME DO ADVOGADO
SUBSTABELECIDO NÃO FIGUROU NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO,
OMISSAO QUE PREJUDICOU O DIREITO DE O RECORRENTE SUSTENTAR SUAS
RAZOES.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA O FIM DE ANULAR O JULGAMENTO
DO APELO.